Tribunal: TJDFT
Processo: 0710629-73.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC/2015 (art. 535 do CPC/73), sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.
2. O entendimento do órgão jurisdicional, em sentido diverso da tese defendida pela parte, não configura omissão.
3. A oposição dos segundos Embargos de Declaração, nos quais são deduzidas as alegações já apreciadas denota nítido caráter protelatório, que sujeita o Embargante ao pagamento de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
4. Embargos de Declaração rejeitados.